Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABORTO ESPONTÂNEO. ERRO MÉDICO. DANO. DEMONSTRAÇÃO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o tratamento médico e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade dos profissionais de saúde.
3. Recurso conhecido, mas não provido.